Tribunal: TJBA
Processo: 8077075-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077075-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: INGRID PRISCILLA MELO PESTANA

Advogado(s)
:
CAROLINA STAGLIORIO DUMET FARIA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIAÇÃO DE PERFIS FALSOS EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM E DADOS DA PARTE AGRAVADA.

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE REMOÇÃO DOS PERFIS FALSOS COM IMPUTAÇÃO DE ASTREINTES. ILEGALIDADE. EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE CONCEDIDO. EXCLUSÃO DO CARÁTER GENÉRICO E INDETERMINADO DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE REMOÇÃO APENAS DOS PERFIS FALSOS ESPECIFICAMENTE IDENTIFICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por provedor de aplicação de internet contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a remoção de perfis falsos criados com o nome e imagem da parte autora, bem como o fornecimento dos dados técnicos dos responsáveis pela criação das contas, sob pena de multa diária.

2. A parte Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento da necessidade de ordem judicial específica com indicação de URL inequívoca para remoção de conteúdos, nos termos do art. 19, §1º, do Marco Civil da Internet, salientando a impossibilidade de cumprimento de ordem genérica de remoção de "todos os perfis falsos", bem como se insurgindo acerca da excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada.

3. A decisão interlocutória proferida em instância recursal suspendeu parcialmente a eficácia da ordem de remoção, limitando-a aos perfis especificamente identificados nos autos da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) a legalidade de ordem judicial que determina a remoção genérica de "todos os perfis falsos" em nome da autora, em contraposição à exigência de identificação específica do conteúdo por meio de URL, conforme o artigo 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet); b) a obrigatoriedade do provedor de fornecer dados cadastrais e técnicos dos usuários responsáveis pela criação dos perfis ilícitos, nos termos do artigo 22 da mesma lei; e c) a proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada para o caso de descumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. A decisão agravada, ao determinar a "remoção imediata de todos os perfis falsos criados em nome da autora", proferiu uma ordem de caráter genérico e indeterminado. A legislação de regência, notadamente o artigo 19, §1º, do Marco Civil da Internet, exige, sob pena de nulidade, que a ordem judicial contenha a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, de modo a permitir sua localização inequívoca, o que, em regra, se perfaz pela indicação do respectivo Localizador Uniforme de Recurso (URL).

6. Embora a criação de perfis falsos represente um ilícito que merece pronta repressão, a imposição de uma obrigação de remoção genérica e de monitoramento prévio de toda a plataforma para identificar futuras contas fraudulentas é tecnicamente inexequível e não encontra amparo no sistema de responsabilidade civil dos provedores de aplicação, que não podem ser compelidos a exercer um papel de censores prévios da rede. A ordem judicial deve, portanto, ser específica, limitando-se aos perfis devidamente identificados pela parte lesada e comprovados nos autos.

7. A determinação para fornecimento dos dados técnicos dos responsáveis pela criação dos perfis fraudulentos, incluindo e-mail, número de telefone e endereços de IP, encontra pleno respaldo no artigo 22 do Marco Civil da Internet. Tal medida é essencial para garantir a responsabilização civil e criminal dos autores do ato ilícito e para assegurar a efetividade do direito à reparação da vítima, não havendo que se falar em violação ao sigilo de dados, uma vez que a providência decorre de ordem judicial fundamentada.

8. A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica do provedor de aplicação e a necessidade de conferir força coercitiva à decisão judicial, em conformidade com o artigo 537 do Código de Processo Civil. Contudo, a incidência da multa deve estar vinculada ao descumprimento da obrigação exequível, ou seja, a não remoção dos perfis especificamente identificados e a não apresentação dos dados determinados.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para, convalidando a tutela de urgência recursal, reformar em parte a decisão agravada para limitar a obrigação de remoção aos perfis falsos que foram especificamente identificados
nos autos mediante capturas de tela, URLs ou outros elementos inequívocos de individualização constantes da petição inicial e seus documentos anexos
,
mantendo-se as demais determinações, inclusive quanto ao fornecimento de dados técnicos dos responsáveis pelos perfis falsos e o valor fixado da multa diária imposta em caso de descumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 537, 931 e 937 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Art. 19, §1º, e 22 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - AgInt no REsp: 1732087 PR 2018/0068781-7; TJ-SP - Apelação Cível: 10068031220238260281 Itatiba; STF - RE 1.037.396 (Tema 987 da Repercussão Geral);
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01001344120258269061 São Paulo, Relator.: Thomaz Carvalhaes Ferreira, Data de Julgamento: 18/02/2025, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8077075-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
e como Agravada
INGRID PRISCILLA MELO PESTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A6